Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-91.2017.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COMPRA VENDA E FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. EFEITO SUSPENSIVO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INVALIDEZ PERMANENTE. QUITAÇÃO. FUNDO GARANTIDOR DA HABITAÇÃO POPULAR - FGHAB. DIFERENÇA. DEVOLUÇÃO. DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o do art. 1.012 do CPC. Realizado o referido pedido nas razões de apelação, não cabe seu conhecimento, por inobservância das regras de regência.
2. As instituições financeiras respondem solidariamente, quando atuem como intermediárias em programa de habitação social.
3. A condenação ao ressarcimento dos valores pagos após a aposentadoria por invalidez da segunda autora e dever de promover a quitação da dívida pertinente à cota da mutuária é de rigor, uma vez explicado que o Fundo Garantidor da Habitação Popular – FGHab – tem a função de “... garantir às instituições financeiras o recebimento do pagamento das parcelas mensais de financiamento habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação - SFH nas hipóteses de perda de emprego, redução da renda, morte ou invalidez do mutuário final, assumindo o saldo devedor do financiamento imobiliário, e, ainda, a cobertura de despesas de reparação de danos físicos ao imóvel” (Precedente TJDFT, Acórdão 1309467, 07059258220198070006, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 4/1/2021).
4. O descumprimento contratual somente por exceção pode desencadear a violação de atributos inerentes à personalidade do consumidor. Não é o caso, se, do mesmo ato, mostre-se ressarcível o prejuízo material ocasionado pela demora do réu em responder a questionamento dos mutuários, sem a demonstração de abalos desmedidos pela omissão pertinente a eventuais valores cobrados a mais na parcela do financiamento pela instituição financeira.
5. Preliminar rejeitada. Recursos improvidos. Sentença mantida.